Tribunal: TJSP
Processo: 2201302-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201302-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
LUIZA MAGNA MARTINS DE FARIAS (HERDEIRO) e ARTHUR MARTINS
SANTOS GUIMARAES (HERDEIRO), são agravados LAURA BELA BARTOLI
SZTRAJTMAN
(INVENTARIANTE),
EDMAR
AFFONSO
GUIMARÃES,
MAIRA BELA BARTOLI GUIMARÃES (HERDEIRO) e LUIZA BELA
BARTOLI GUIMARÃES (HERDEIRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201302-51.2020.8.26.0000 -Voto no 40869 – NGM
2
Voto no 40.869
Agravo de Instrumento no: 2201302-51.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravantes: Arthur Martins Guimarães e outra
Agravados: Laura Bela Bartoli Sztrajtman e outros
Inventário. Indeferimento de pedido de colação de bens
doados a duas das herdeiras. Insurgência. Ausência de
demonstração das doações alegadas e dos negócios
simulados apontados. Necessidade de dilação probatória
aprofundada não combatível com o processo do inventário.
Art. 612, do CPC. Pretensão que deve ser objeto de ação
própria. Decisão que não merece qualquer reparo. Recurso
não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ARTHUR MARTINS GUIMARÃES E OUTRA, nos autos do
inventário de bens deixados por EDMAR AFFONSO GUIMARÃES,
contra decisão que indeferiu o pedido de colação de bens doados às
herdeiras Maíra e Laura.
Insurgem-se os recorrentes, alegando que fundamentaram
seu pedido no art. 2002, do Código Civil. Apontam que restou
comprovado nos autos que o apartamento em nome de MAÍRA foi
doado a ela pelo pai como “presente de casamento”, motivo pelo qual
esse imóvel deve ser trazido à colação para que sejam igualadas as
legítimas. Além desse imóvel, citam ter havido simulação na venda de
uma casa para a filha Laura e que o valor recebido pela venda desse
imóvel deve ser trazido também à colação pela herdeira LAURA para
equiparação das legítimas, de modo que o herdeiro menor não seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201302-51.2020.8.26.0000 -Voto no 40869 – NGM
3
prejudicado. Pugna pela concessão do efeito suspensivo e pela reforma
da decisão.
O pedido liminar foi deferido (fls. 18/19).
Vieram informações do juízo de origem (fls. 23/25).
Foi apresentada resposta (fls. 27/34).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 39/42).
É o relatório.
O recurso não merece ser provido.
A decisão recorrida encontra-se acertada e merece ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Não existem nos autos a demonstração de que o “de
cujus” transferiu, de forma gratuita, os imóveis descritos para as duas
agravadas
o que é indispensável para a pretendida colação nem
ficaram comprovadas as simulações apontadas.
Ademais, questões como as aqui postas, de existência de
doações clandestinas, mediante negócios jurídicos onerosos simulados,
devem ser dirimidas em ação própria e não nos autos de inventário, ante
a necessidade de dilação probatória específica e aprofundada, ante a
complexidade da matéria, nos termos do art. 612, do Código de Processo
Civil.
Assim, foi correta a decisão agravada ao apontar ao
agravante que, se entende que existem bens que representam
adiantamento da legítima a outros herdeiros, por meio de negócios
jurídicos simulados, e que foram não trazidos à colação, poderá interpor
a competente ação de sonegados, nos termos do arts. 1992 e 1996, do
Código Civil, como bem apontado pelo Magistrado na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201302-51.2020.8.26.0000 -Voto no 40869 – NGM
4
combatida.
Nada havendo a reparar ou reformar, deve ser a decisão
mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator